Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. FORÇA PROBATÓRIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PACTO ANTINUPCIAL. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. AQUISIÇÃO FINANCIADA DE VEÍCULO.
1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.
2. Firmado pacto antinupcial em que as partes ajustaram a separação total de bens, vigora a presunção legal de que o patrimônio do casal não se comunica. Eventual afastamento de tal presunção demandaria prova robusta da ocorrência de excepcionalidades capazes de afastar a livre vontade manifestada pelas partes, não sendo suficiente meras declarações de terceiros estranhos à relação de que um deles contribuiu em maior proporção para o sustento do lar.
3. A prova de que um dos cônjuges passou a contribuir com as despesas do lar, por si só, não é suficiente para afastar pacto antinupcial que adotou a separação de bens e atribuiu a apenas um o dever de assumir as despesas domésticas.
4. A jurisprudência vem firmando no entendimento de que o Enunciado 377 do E. STF, que permite a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, somente se aplicaria ao regime de separação obrigatória de bens. Ponderação em favor dos princípios da segurança jurídica nas relações privadas e da autonomia da vontade.
5. O dever de mutua assistência familiar tornam legítimas as contribuições vertidas por cada membro na manutenção dos gastos ordinários do lar, não indicando a repactuação do regime de bens.
6. Recurso conhecido e não provido.